Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como demonstrado na hipótese dos autos.
2. Extraindo-se do conjunto probatório dos autos que o acusado tinha conhecimento do endereço residencial da vítima, é possível concluir que agiu dolosamente ao se dirigir ao local e se manter nas proximidades, violando medida protetiva de urgência de que tinha ciência. Não há falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP).
3. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 3.1. No presente caso, considerando-se a natureza dos direitos violados, o dano causado à vítima e o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo juízo de origem (R$ 500,00) revela-se módico e razoável, impondo-se a sua manutenção, mesmo não havendo informações concretas sobre a condição financeira do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.